Tribunal: TJSP
Processo: 2054599-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão de não conhecimento de recurso de Agravo de Instrumento por deserção. Decisão anterior que ressalta que ausente notícia de concessão da gratuidade ou pedido no próprio recurso. Recorrente que não informa concessão do benefício em primeira instância, mas realiza pedido de gratuidade em sua manifestação. Processo físico. Ausência de lealdade processual do agravante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão de não conhecimento de recurso de Agravo de Instrumento por deserção. Decisão anterior que ressalta que ausente notícia de concessão da gratuidade ou pedido no próprio recurso. Recorrente que não informa concessão do benefício em primeira instância, mas realiza pedido de gratuidade em sua manifestação. Processo físico. Ausência de lealdade processual do agravante ao não informar, na peça recursal, ou mesmo em suas manifestações posteriores, já que concedido prazo para tanto, a concessão da Justiça Gratuita, a qual só foi informada agora nos Embargos de Declaração. Acolhimento dos embargos em respeito aos princípios da cooperação, lealdade e boa-fé processual. Agravo de Instrumento contra decisão que remete cálculo apresentado pelo exequente à Contadoria Judicial, diante da discrepância dos valores apresentados. Fundamentos recursais baseados na legalidade do cálculo apresentado pelo exequente que não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância. Possibilidade do encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido. Aplicação do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos para conhecer do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento não provido, no que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054599-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO, são agravados CAMILA
AMORIM ATHAYDE, SONIA MARIA DE CARVALHO CONCEIÇÃO, ALZIRA
AMORIM ATHAYDE, CARLA AMORIM ATHAYDE e CLARA AMORIM
ATHAYDE DE CESTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os Embargos de Declaração para negar-se provimento, no que conhecido ao Agravo
de Instrumento.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054599-54.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no23046
2
Voto n.o23046
Agravo de Instrumento 2054599-54.2020.8.26.0000
São Bernardo do Campo
Agravante: José Francisco da Silva Filho
Agravados: Camila Amorim Athayde, Sonia Maria de Carvalho Conceição,
Alzira Amorim Athayde, Carla Amorim Athayde e Clara Amorim Athayde de
Cestari
Interessado: Espolio de João Athayde Neto
Carolina Nabarro Munhoz Rossi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão de não
conhecimento de recurso de Agravo de Instrumento
por deserção. Decisão anterior que ressalta que
ausente notícia de concessão da gratuidade ou
pedido no próprio recurso. Recorrente que não
informa concessão do benefício em primeira
instância, mas realiza pedido de gratuidade em sua
manifestação. Processo físico. Ausência de lealdade
processual do agravante ao não informar, na peça
recursal,
ou
mesmo
em
suas
manifestações
posteriores, já que concedido prazo para tanto, a
concessão da Justiça Gratuita, a qual só foi
informada agora nos Embargos de Declaração.
Acolhimento dos embargos em respeito aos princípios da cooperação, lealdade e boa-fé
processual. Agravo de Instrumento contra decisão
que remete cálculo apresentado pelo exequente à
Contadoria Judicial, diante da discrepância dos
valores
apresentados.
Fundamentos
recursais
baseados na legalidade do cálculo apresentado pelo
exequente que não podem ser conhecidos, sob pena
de
supressão
de
instância.
Possibilidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054599-54.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no23046
3
encaminhamento dos autos à contadoria judicial
para apuração do montante devido. Aplicação do
artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.
Embargos acolhidos para conhecer do Agravo de
Instrumento. Agravo de Instrumento não provido,
no que conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão, cujo relatório se adota, que não conheceu do recurso de Agravo de
Instrumento do embargante por estar deserto (fls. 140/144).
Inconformado, recorre o agravante sustentando, em suma, que o
acórdão não obedece aos requisitos do Regimento Interno do Tribunal; que foi
concedida Justiça Gratuita ao agravante em 21/11/2007; e que o acórdão não tem
ementa (fls. 01/14).
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para responder ao
recurso ante a ausência de prejuízo.
De pronto, afasto os argumentos de nulidade do venerando
acórdão.
Isso porque, ao contrário do quanto alegado, possui ementa
(conforme se verifica na fl. 141), e não desrespeita qualquer requisito estabelecido no
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
No mais, o venerando acórdão, o qual, ainda que possa ter seus
fundamentos atacados, como ocorre com a oposição do presente recurso, não padece
da ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054599-54.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no23046
4
Aliás, o fato de o recorrente atacar diretamente o motivo
utilizado para não conhecimento do recurso (deserção) apenas reforça que
fundamento há, podendo se discutir, ao máximo, o seu desacerto.
No mérito, os embargos de declaração comportam acolhimento.
Inicialmente, tem-se que, tratando-se o processo de origem de
autos físicos, seria dever do recorrente juntar ao instrumento todos documentos
obrigatórios e facultativos; havendo a dispensa de tal obrigação apenas quando forem
eletrônicos, nos termos do artigo 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil.
Ainda que queira o exequente dar outro sentido ao Sistema de
Automação da Justiça, imputando aos magistrados o dever de pesquisar a fundo os
documentos que devem ser trazidos pela parte recorrente, é certo que, em que pese a
boa vontade, impossível a verificação escorreita, vez que, sublinhe-se uma vez mais,
tratam-se de autos físicos.
Logo, deveria o agravante não só informar, como também
comprovar, a concessão da gratuidade concedida em primeira instância, pois, não
sendo eletrônicos os autos, os componentes deste Egrégio Tribunal de Justiça não
possuem acesso.
Mesmo assim, prezando pela cooperação processual, esta
relatora, ao receber o recurso, informou em seu despacho de fls. 86/87 que não há
pedido de Justiça Gratuita no recurso, nem informação de que o agravante seja
beneficiário da mesma por decisão em primeiro grau, bem como não houve
recolhimento das devidas custas (grifos não originais), facultando à parte o
recolhimento das custas para conhecimento do recurso.
Ocorre que, em total deslealdade, o agravante, em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054599-54.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no23046
5
manifestação de fls. 90/95, não só deixou de recolher as custas, conforme
determinado, como também deixou de informar, mais uma vez, que já era
beneficiário da gratuidade.
Mais que isso, apresentou a abstrusa manifestação (fl. 93):
Correto que não há pedido de Justiça Gratuita no
recurso, bem como, os demais entendimentos. Porque
subentendido que não há necessidade do pedido em
recurso, porque há na comarca, e, se mantém. Lei
1.060/50. Art. 98, 99 do CPC.
E para o recurso em questão, não é requisito, não é
devido recolhimento, quaisquer, principalmente em
dobro. Ademais, está dispensado. Se ainda sim,
entender o requerimento, está requerido, para
dispensa, posto análise.
Ainda considerando a leitura ao sistema do processo,
fez se observar a observação, ao e, entendimento, para
todos os argumentos articulados para prevalência.
Assim, necessária conclusão.
Assim, não podendo se presumir a existência da concessão da
Justiça Gratuita, não tendo o agravante informado a concessão em primeira instância,
nem recolhido as custas, julgou-se deserto o recurso.
Apenas agora, em embargos de declaração, informa o agravante
que a gratuidade já lhe havia sido concedida em primeiro grau, solapando
absolutamente com o princípio da cooperação.

Nada obstante, em que pese tal posição reprovável do exequente,
que apenas neste momento informa ser beneficiário da Justiça Gratuita, garantida a
veracidade de tal manifestação por sua combatente procuradora; reconhece-se o erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054599-54.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no23046
6
do venerando acórdão, sendo de rigor afastar a deserção anteriormente decretada.
No entanto, melhor sorte não socorre grande parte da
fundamentação extraída do Agravo de Instrumento.
Isso porque, a decisão agravada não tratou o modo como deve
ser realizado o cálculo do débito que o agravante executa, mas somente remete à
Contadoria Judicial para elaboração do mesmo, conforme sentença de fls. 155/159
dos autos de origem, vislumbrando discrepância nos cálculos apresentados pelo
agravante.
Assim, o MM. Juízo a quo ainda não se manifestou sobre os
métodos e métricas a serem adotados no débito, mas sim requisitou auxílio dos
contabilistas do juízo para verificação dos cálculos apresentados pelo exequente,
como aliás, lhe é facultado pelo artigo 524, § 2°, do Código de Processo Civil.
Logo, sob pena de supressão de instância, não cabe a este
Egrégio Tribunal de Justiça tratar de tópicos que ainda serão abordados em primeiro
grau.
Por este motivo, não se conhece da parte do recurso que busca
discutir a forma como deve ser contabilizado o débito.
Também não deve ser conhecido o pedido de reconhecimento da
parcialidade da juíza de primeiro grau.
Ocorre que, nos termos dos artigos 146 e sequentes do Código
de Processo Civil, há incidente próprio para tal arguição.
No mais, como já adiantado, não há qualquer erro ou ilegalidade
em se pedir o auxílio da Contadoria Judicial, pois, como prevê o supracitado artigo
524, § 2°, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054599-54.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no23046
7
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será
instruído com demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, devendo a petição conter:
(...)
§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá
valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se
outro lhe for determinado.
Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Ação anulatória de contratos bancários, cumulada com
os pedidos de repetição de indébito em dobro e de
indenização por danos morais
Rejeição da
impugnação
apresentada
pelo
executado

Descabimento de rediscussão das questões já decididas
por sentença transitada em julgado Possibilidade de
alegação somente das matérias previstas no art. 525, §
1.o, do Código de Processo Civil Arguição de excesso
de execução Devedor que apontou como valor devido
quantia muito inferior à pleiteada pelo exequente
Cabimento
do
encaminhamento
dos
autos
à
contadoria judicial para apuração do montante devido
por simples cálculo aritmético Incidência do art.
524, § 2.o, do Código de Processo Civil Tese de
cerceamento de defesa prejudicada Recurso provido,
em parte, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2043360-87.2019.8.26.0000; Relator (a):
César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054599-54.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no23046
8
Cível; Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de
Registro: 27/03/2019) (grifos não originais)
No mais, não há que se falar que tal determinação contraria a
razoável duração do processo, já que os cálculos já foram apresentados.
Ficam prequestionadas e decididas, nestes autos, todas as
questões suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e relevância que
encerram para os temas tratados.
Ante o exposto, acolhem-se os Embargos de Declaração para negar-
se provimento, no que conhecido ao Agravo de Instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora